Tribunal: TJDFT
Processo: 0729923-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0729923-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA DE MORAIS SILVA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA DE MORAIS SILVA, em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, representada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, cujo escopo é a reforma das Decisões de ID’s 197079481, 201986144 e 175754657, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0700487-97.2023.8.07.0018, pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 29 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator